Tribunal: TJES
Processo: 5002890-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2º DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

IV - No caso dos autos, a agravante sequer demonstrou seus rendimentos, ao passo que o agravado comprovou que esta percebe, no mínimo, pensão na monta de quase quatro salários mínimos. Além disso, as despesas alegadas não são todas contemporâneas e não evidenciam gastos excessivos.

V - Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002890-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU
AGRAVADO: NADYR ROQUE BALISTA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002890-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU

AGRAVADO:
NADYR ROQUE BALISTA e JUSSARA GALDINO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU em face da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta a agravante que é aposentada e portadora de neoplasia maligna da porção central da mama, possuindo altas despesas com medicamentos e acompanhamento médico. Sendo assim, requer lhe seja deferida a benesse da justiça gratuita.

Decisão de ID 2563365.

Embargos de declaração do agravo de ID 2663294.

Contrarrazões de ID 2732040, onde o agravo refuta as alegações da agravante e pugna pela condenação desta nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002890-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU

AGRAVADO:
NADYR ROQUE BALISTA e JUSSARA GALDINO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU em face da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta a agravante que é aposentada e portadora de neoplasia maligna da porção central da mama, possuindo altas despesas com medicamentos e acompanhamento médico. Sendo assim, requer lhe seja deferida a benesse da justiça gratuita.

Analisando com cautela a documentação apresentada tenho que não merece reparo a decisão embargada. Explico.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente
aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Feitas tais considerações, se torna imperioso o indeferimento do pleito da agravante. E assim o digo, porque os documentos coligidos pela referida parte não evidenciam a hipossuficiência alegada.

Os referidos documentos, além de, em sua maioria, não serem contemporâneos, também
não evidenciam nenhuma despesa exorbitante. Neste tocante, saliento que a ora agravante sequer demonstrou seus rendimentos mensais, de forma que não se pode cotejar os valores auferidos com os valores despendidos com o tratamento alegado.

Lado outro, o agravado demonstrou que a agravante aufere, apenas a título de pensão, renda equivalente a quase 04 (quatro) salários mínimos (ID 2732046); valor superior às balizas jurisprudenciais retrocitadas.

Não obstante a ausência de demonstração da hipossuficiência, entendo que não deve ser deferida a pretensão da agravada acerca da condenação da agravante nas penas de litigante de má-fé. E assim o digo, porque
a referida penalidade
justifica-se quando demonstrado comportamento desleal de uma das partes, em
prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

É dizer, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual.
E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

A meu ver, inexiste prova da má-fé processual da agravante no caso dos autos, na medida em que o direto de ação lhe é assegurado constitucionalmente, vide art. 5º, XXXV da CF, de modo que não se mostra possível a punição da parte vencida em virtude do indeferimento de seu pleito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

Consequentemente, condeno a agravante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2º DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

IV - No caso dos autos, a agravante sequer demonstrou seus rendimentos, ao passo que o agravado comprovou que esta percebe, no mínimo, pensão na monta de quase quatro salários mínimos. Além disso, as despesas alegadas não são todas contemporâneas e não evidenciam gastos excessivos.

V - Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.